Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.
2. A sentença está fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, em razão da não localização do réu e inércia da parte autora em recolher as custas intermediárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se a sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC está correta; e
(II) se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença fundamenta-se corretamente no art. 485, I e IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia do autor em recolher as custas intermediárias para possibilitar novas diligências para buscar e apreender o veículo dado em garantia do contrato e posterior citação.
5. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, sendo exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, conforme o § 1o do mesmo artigo.
6. O princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC) não se aplica quando há desídia do autor em cumprir determinações judiciais previamente comunicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas processuais, necessárias à realização de diligência e citação, configura inexistência de pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo.
2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1997863, 0723641-58.2024.8.07.0003, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2025, publicado no DJe: 23/5/2025.